Tribunal: TJBA
Processo: 8051644-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051644-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SAMUEL DOURADO GOMES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO PELO PROVIMENTO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUE CONSTOU IMPROVIMENTO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, apesar de fundamentar o provimento do agravo de instrumento e registrar tal resultado na certidão de julgamento, apresentou dispositivo lavrado com a expressão "negar provimento". II. Questão em discussão: A questão consiste em sanar a contradição e o erro material verificados entre a fundamentação do voto condutor, que reconheceu a usurpação de competência pelo juízo de origem, e o dispositivo final do acórdão. III. Razões de decidir: Constatada a divergência entre a fundamentação, que concluiu pelo provimento do recurso para anular decisão que obstou apelação, e o dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a devida retificação. O erro material e a contradição são evidentes, uma vez que a proclamação do resultado em sessão (ID 95862655 - Pág. 3) foi pelo provimento unânime. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos para alterar o dispositivo do acórdão embargado, fazendo constar o provimento do agravo de instrumento. V. Citações: CPC/2015, art. 1.022, incisos I e III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8051644-54.2025.8.05.0000.1.ED, em que figuram, como embargante, SAMUEL DOURADO GOMES, e, como embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar erro material, passando o dispositivo do acórdão embargado a integrar-se da seguinte forma: "ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do eminente Relator", mantendo-se os demais termos da fundamentação lançada. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)